Tribunal: TJSP
Processo: 2011178-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011178-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
impetrante FÁBIO EDUARDO DE MATTOS SILVA e Paciente LUCAS
DANIEL DAVID.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem impetrada. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Habeas Corpus Criminal no 2011178-14.2020.8.26.0000 4a Vara
Criminal de São José do Rio Preto.
Impetrante: Fábio Eduardo de Mattos Silva
Paciente: Lucas Daniel David
Voto no 36.209.
1. Em favor do réu Lucas Daniel David o
advogado Fábio Eduardo de Mattos Silva impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos
no 1500593-63.2019.8.26.0559, porque, preso preventivamente
desde 16 de setembro de 2019 por suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes, até o momento sequer foi recebida a
sua defesa prévia e a denúncia, o que caracteriza excesso de
prazo para a formação da culpa, para o qual não dera causa.
Afirma ser o paciente primário, sem antecedentes, com
dezenove anos de idade, família constituída e ocupação lícita.
Por essas razões, pleiteia a concessão
da ordem para ser deferido ao paciente o direito de responder
ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar e prestadas
as informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente foi denunciado em 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
de julho de 2019, juntamente com Lucas Lima dos Santos,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006, por
fato ocorrido em 24 de abril de 2019. Por decisão de 25 de
abril de 2019 foi convertida a prisão em flagrante do paciente e
do corréu, em preventiva. Em 29 de agosto de 2019 determinou-
se a notificação do paciente para oferecimento de defesa
prévia, nos termos do artigo 55, “caput”, e § 1o, da Lei n.o
11.343/2006. Por decisão de 07 de fevereiro de 2020, mantido
o recebimento da denúncia foi designado o dia 08 de abril de
2020 para a realização de audiência de instrução, debates e
julgamento (fls. 15/16).
Desde logo cumpre reconhecer não ser
possível aqui falar em excesso de prazo na formação da culpa,
porquanto embora esteja ocorrendo certa demora para o
término da instrução criminal, no caso dos autos não se
identifica desídia ou negligência do magistrado na condução do
processo.
É sabido que os prazos processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir certa elasticidade deles na
conclusão da instrução em decorrência da normal dificuldade
decorrente do número crescente de feitos com réus presos,
pautas congestionadas, necessidade de abertura de prazo para
apresentação de defesa preliminar, recesso do judiciário,
dentre outras, como no caso, em que são dois os denunciados,
com defensores diversos.
Tais circunstâncias demandam maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
tempo para a conclusão da instrução criminal e se traduz em
motivo de força maior, que refoge ao controle do juiz que
preside a ação penal.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça com propriedade já deixou assente que,
“Por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual
dilação do prazo para a conclusão da instrução processual, quando
a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público,
mas sim decorrente de incidentes do feito e devido à observância de
trâmites processuais sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514).
Ademais, “A complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a
dificuldade da instrução criminal são cada vez maiores. O prazo da
conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4, Relator Ministro Luiz
Vicente Cernicchiaro, Ementário de Jurisprudência no 16, p.
206). E mais, “Somente se cogita da existência de constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada pelo
descaso injustificado do Juízo processante, o que não ocorreu na
presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução
criminal não extrapola os limites da razoabilidade” (HC 139.997/PR,
Habeas Corpus 2009/0121381-4, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 26.11.2009, DJU de 15.12.2009).
Em recente decisão o colendo Superior
Tribunal de Justiça deixou assente que: "O excesso de prazo
deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando
circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da
instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
02.08.2018, DJe 13.08.2018). No mesmo sentido, o entendimento
do Supremo Tribunal Federal: “A complexidade da causa penal e
o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com
padrões de estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma,
Relator
Ministro
Celso de Mello, julgado em 27.04.2018,
Processo Eletrônico, DJe 15.05.2018).
Por outro lado, de liberdade provisória
não se pode cogitar, pois há nos autos prova da materialidade
do delito e suficientes indícios da autoria, bem como razões a
justificar a segregação provisória do paciente.
Segundo a denúncia, no dia 24 de abril
de 2019, por volta das 20h40min, Rua José Tebar, no 1005,
Jardim Maria Lucia, na cidade de São José do Rio Preto/SP, o
paciente e Lucas Lima dos Santos traziam consigo, para
entrega e fornecimento a terceiros, previamente ajustados e
agindo com unidade de desígnios, trinta e quatro porções de
“crack”, totalizando 12,63g, além da quantia de R$.110,00 em
dinheiro proveniente do comércio da droga. Apurou-se que na
mencionada data e local, conhecido nos meios policiais como
ponto de comercio de entorpecentes, o paciente e o corréu
foram avistados por policiais militares em patrulhamento,
momento em que tentaram empreender fuga. Diante de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
atitude suspeita, após um breve acompanhamento, foram
abordados e identificados. Em busca pessoal, com Lucas Lima
foram encontrados dezoito pinos de cocaína e a quantia de
R$.70,00 em dinheiro, e com o paciente dezesseis pinos da
mesma droga e R$.40,00 em dinheiro. Perante a Autoridade
Policial, ambos os réus fizeram uso do direito constitucional de
permanecer em silêncio. De tal modo, diante da quantidade de
droga apreendida, a quantia em dinheiro, a situação de
flagrância, em conjunto com o depoimento dos policiais e as
circunstâncias, temos que os denunciados levavam consigo a
referida substância ilícita, que causa forte dependência,
previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios,
com o fim comercializá-la. Ressaltou ainda que os ambos
possuem extensa folha de antecedentes, incluindo registros
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (fls. 103/104
do processo crime).
Ao converter a prisão em flagrante do
paciente em preventiva a autoridade impetrada deixou assente
“(...). O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva. O laudo de constatação indica que a(s) substância(s)
apreendida(s), descrita(s) no auto de exibição e apreensão, é (são)
entorpecente(s) (Portaria no 344/1998, SVS/MS), do que decorre a
materialidade do delito de tráfico de drogas (art.33, Lei no
11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos. Os indícios de autoria decorrem das
circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que
apontam para o envolvimento dos custodiados na atividade de
comercialização dessas substâncias entorpecentes. Em que pese a
primariedade dos custodiados LUCAS DANIEL e LUCAS LIMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
observo que o custodiado Lucas Daniel cometera atos infracionais
na adolescência. Além disso, a quantidade de droga apreendida é
considerável, tratando-se de 44 porções de cocaína, não se
podendo asseverar neste momento que tal entorpecente seria
destinado unicamente ao consumo pessoal. Desta forma, a prisão
cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública,
tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a
reiteração criminosa (art. 282, § 6o do CPP). As medidas cautelares
diversas da prisão (art.319, CPP) revelam-se insuficientes. Os
elementos de convicção contidos nos autos não revelam a
incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I,
II e III, do Código Penal (art. 310, parágrafo único, e 314, do Código
de Processo Penal). (...).” (fls. 70/71 do processo crime).
Observa-se que o crime imputado ao
paciente é deveras grave e causa grande repercussão social
pela importância dos valores sociais que atingem, a revelar
comportamento que, de fato, põe em grave risco a ordem
pública e indica a efetiva necessidade da manutenção no
cárcere do agente que nele se envolve, permitindo o bom
desenrolar da instrução criminal e garantindo a efetiva
aplicação da lei penal, não sendo possível permitir que ele
retorne ao convívio social, pela evidente probabilidade de
voltar a delinquir, porquanto ostenta anterior envolvimento na
prática de vários atos infracionais.
A prisão preventiva do paciente está em
consonância com a legislação sobre o tema, porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer
aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013).
Nesse sentido decisão da lavra do
Ministro Carlos Madeira da Suprema Corte, no sentido de que
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir
reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa”
(RTJ 124/1033).
Segundo a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos infracionais
anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da
prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto
ela indica que a personalidade do agente é voltada à
criminalidade,
fundamentando
receio
de
reiteração,
considerando-se notadamente a gravidade específica do ato
infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato infracional
e o crime (RHC no 63.855/MG, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 11.05.2016; RHC no 60213/MS,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de
03.09.2015; RHC no 55.996/BA, Relator Ministro Jorge Mussi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Quinta Turma, DJe de 04.03.2016 e RHC no 55.736/DF, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 24.04.2015,
dentre outros).
Cumpre ressaltar que ser primário, ter
dezenove anos de idade, família constituída e ocupação lícita
não basta para elidir a custódia cautelar de agente envolvido
em delito de tráfico de drogas, cujas circunstâncias evidenciam
a sua periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio
Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido,
basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2011178-14.2020.8.26.0000 Comarca de São José do Rio
Preto.
Portanto, ausente injustificada demora
na formação da culpa e estar a custódia cautelar assentada em
elementos concretos dos autos, inexiste o constrangimento
ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -